Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700201-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE RAMOS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido da agravante na ação de conhecimento n. 0706930-07.2022.8.07.0016, junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para obrigar o agravado ao fornecimento de consulta médica em cirurgia geral. Na análise preliminar, restou deferido o efeito ativo requerido pela agravante. Não houve contrarrazões. Intimado o Ministério Público, ele oficiou pela perda do objeto, em razão da prolação de sentença de mérito, acolhendo os pedidos da agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se a sentença de procedência. Confira-se: “(...) DISPOSITIVO. Posto isto, JULGO PROCEDENTE para DETERMINAR ao Distrito Federal que submeta a parte autora, no prazo de dez dias úteis, a CONSULTA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL, ou, na impossibilidade, que custeie a referida consulta em unidade privada, sob pena de sequestro de verba pública, observados o orçamento a ser apresentado e o valor de alçada deste Juizado Fazendário. Resolvo o mérito conforme o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, conforme preleciona o artigo 55 da Lei no 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, oficie-se na forma do artigo 12 da Lei no 12.153/2009. Na ausência de mais requerimentos, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente na presente data. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2022 15:54:58. ENILTON ALVES FERNANDES Juiz de Direito.” Acrescente-se que já houve o trânsito em julgado da sentença (i.d.118811955). Assim, havendo sentença já transitada em julgado na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito, muito mais quando houve procedência do pedido. Em face do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e, em razão da perda superveniente do interesse de agir, extinguir o feito sem mérito e determinar o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022 16:26:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator